Tribunal: TJMT
Processo: 1018828-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em benefício de Roger Lucas Cardoso Rocha contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória (Id. 56853980).
Aduz, em síntese, que opôs aclaratórios contra decisão em que se negou o pedido de prisão em regime domiciliar ao paciente para evitar o contágio de COVID-19, vez que ele se insere no denominado grupo de risco para a doença. Ademais, sustenta a necessidade de concessão, neste writ, da prisão humanitária diante da sua condição de saúde.
Alega, além disso, que o paciente sofre vedado cumprimento antecipado da pena, havendo, ainda, ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por falta de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias.
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada. Alternativamente, requer que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar ou, ainda, que seja determinada a transferência do paciente para o Centro de Ressocialização de Cuiabá. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
Anexou documentos (Id. 56853978).
Primeiramente, a autoridade apontada como coatora informou que analisou os Embargos de Declaração opostos no PEP, de modo que ficou prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação dos referidos aclaratórios.
Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar por falta de revisão a cada 90 dias, em inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, a princípio, não merece provimento in casu. Isso porque, “(...) Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). 3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo". 4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis", conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública. (...)” (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
Nesse contexto, apesar da prisão do paciente possuir natureza cautelar, dada a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, é certo que as fases investigativa e instrutória da sua ação penal já se encerraram, de modo que se encontra preso preventivamente, mas cumprindo pena provisória.
Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que não se aplica ao seu caso o teor do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo dispensável a revisão da prisão preventiva, de ofício, a cada 90 dias.
Por outro lado, não há que se falar em cumprimento antecipado de pena privativa de liberdade, pois, malgrado estar cumprimento pena provisória conforme destaquei acima, o paciente não está preso em razão da chamada “prisão-pena”, mas sim preventivamente, entendendo, o Magistrado prolator da sentença condenatória, que ainda se faziam presentes os pressupostos da cautelar: necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais. Portanto, tratando-se de prisão preventiva devidamente amparada na legislação vigente, não há que se falar in casu, em cumprimento antecipado de pena.
No que tange ao pleito de concessão de prisão humanitária ao paciente, ainda que comprovada a existência de casos de contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente se encontra e ainda que seja incontroverso o fato dele inserir-se no denominado grupo de risco para a patologia, tais circunstâncias não lhe conferem o direito automático à concessão de prisão domiciliar.
Na decisão em que se indeferiu o pedido de prisão domiciliar, o magistrado a quo destacou que o paciente sofre de hipertensão arterial e hiperglicemia, o que pode conduzir maior agravamento do estado geral de saúde com a contaminação pelo novo coronavírus. No entanto, ressaltou-se que ele possui atendimento médico no estabelecimento prisional.
Não bastasse isso, nota-se que ao decidir os aclaratórios opostos no PEP, o magistrado determinou a expedição de ofício à Unidade Prisional solicitando informações acerca do estado de saúde do paciente, demonstrando, assim, que empreende esforços a fim de assegurar o direito à sua saúde (Id. 59336475).
Além do mais, as medidas alternativas ao encarceramento, por ora, devem ser direcionadas a detentos que representem menor perigo à coletividade, não sendo essa a hipótese dos autos, em que o paciente foi condenado pela autoria de crime equiparado a hediondo (art. 33 c/c 40, V, da Lei 11.343/06), porque, no dia 25.8.2018 transportava, entre estados da federação, 113 tabletes de maconha, com massa de 101,115 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por fim, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o paciente e sua causa.
Portanto, por não encontrar, primo ictu oculi, qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente, indefiro a liminar vindicada.
Já prestadas as informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator